Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO DO FABRICANTE DE VEÍCULO. ENDEREÇO DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. EMPRESAS NÃO PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência” (AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023).
2. O Superior Tribunal de Justiça também considera válida a citação por meio de empresa pertencente ao mesmo conglomerado econômico (AgInt no AREsp n. 1.860.959/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).
3. Na hipótese, o mandado de citação não foi entregue na sede ou na filial da ré (Renault do Brasil), mas em uma concessionária em Brasília (Premier) que nada mais é do que um representante da marca. Dessa forma, se a concessionária não possui sócios comuns com a fabricante e não integra o mesmo grupo econômico, é inválida a citação nesse endereço.
4. Nesse sentido: “não pode ser considerada válida citação de pessoa jurídica realizada em endereço diverso da sua sede e cujo aviso de recebimento não foi assinado por seu gerente, administrador, empregado ou preposto. A teoria da aparência, amplamente admitida pela jurisprudência, pressupõe que a citação tenha sido realizada no endereço da pessoa jurídica, embora recebida por pessoa desprovida de poderes de representação. Sem que tenha sido observado o mínimo, que é o próprio endereço da pessoa jurídica, pressuposto elementar da regularidade da citação, não se legitima o emprego da teoria da aparência, sob pena de ofensa ao devido processo legal. A aplicação da teoria da aparência não pode justificar a admissão de citação em endereço incorreto e sem a mínima identificação da relação existente entre o efetivo recebedor do aviso e a pessoa jurídica citanda” (Acórdão 1639566, 07013389320228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022).
5. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da citação e determinar o retorno dos autos para que seja oportunizada à ré o direito de defesa.
6. Sem custas ou honorários.